Tribunal: TJDFT
Processo: 0004300-98.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS RÉUS. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. DIVISÃO DE TAREFAS. PRÁTICA DE CRIMES COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO NO INTERIOR DE SHOPPING. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A denúncia que expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias não é inepta porquanto possibilita ao acusado o exercício da ampla defesa.
2. O reconhecimento fotográfico dos réus pelas vítimas foi corroborado pelas demais provas coligidas à espécie, não se tratando de prova isolada. Além disso, é firme a orientação jurisprudencial quanto à validade do reconhecimento fotográfico, como meio de prova, quando corroborado por outros elementos de convicção.
3. A ausência de observância do procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não gera nulidade, tampouco enfraquece a versão apresentada pelas vítimas ou testemunhas, podendo o juiz utilizar tais elementos probatórios para fins de formação de seu convencimento.
4. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de receptação qualificada quando resulta amplamente provado que vendeu bem que sabia ser produto de crime anterior.
5. O crime de organização criminosa é classificado como crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consumando-se com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de infrações penais. A sua consumação independe da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na organização criminosa. O agente é punido simplesmente por figurar como integrante do grupo.
6. Comprovado que os agentes compunham uma organização criminosa que tinha por escopo principal a receptação e a venda de celulares provenientes de crimes, deve ser mantida a condenação criminal do réu, por infringir o artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.
7. O fato de o crime de roubo ter sido praticado no interior de um shopping denota que os autores foram ousados, mas não aumenta a reprovabilidade da conduta. Ao contrário, pode tornar ainda menos provável o sucesso da empreitada criminosa, pois os shoppings contam com maior arcabouço de segurança e vigilância, tanto que, no caso, em virtude do circuito de câmeras, foi possível a identificação dos agentes. Além disso, a fuga também se mostra mais difícil, haja vista o estabelecimento vítima estar no interior de um centro comercial.
8. Preenchidos os requisitos estipulados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.